Tribunal: STF
Processo: ARE 1528891
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da Justiça comum para demandas envolvendo complementação de aposentadoria de natureza previdenciária, ainda que paga diretamente pela ex-empregadora. Ausência de omissão, contradição ou erro material. Manutenção do entendimento firmado no tema 190 da repercussão geral. Rejeição dos embargos de declaração.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar demanda relativa à complementação de aposentadoria, pleiteada diretamente contra o ex-empregador, afastando a aplicação do tema 1.166 e confirmando a aplicação do tema 190 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou erro material ao aplicar o tema 190 da repercussão geral; e (ii) se a complementação de aposentadoria discutida, paga diretamente pela ex-empregadora, possui natureza estritamente trabalhista e, portanto, se presente a competência da Justiça do Trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão embargada está fundamentada na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente no julgamento do RE 586.453/SE (tema 190), que delimita a competência da Justiça comum para ações relacionadas à complementação de aposentadoria com natureza previdenciária autônoma, mesmo quando o pagamento é realizado diretamente pelo ex-empregador.



    4. A aplicação do tema 190 foi correta, afastando a natureza trabalhista estrita da demanda. Não se verificou afronta à coisa julgada, pois a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de rever decisões transitadas em julgado.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



_________



    Dispositivos relevantes citados: CPC 2015, arts. 485, II, e 502. 



    Jurisprudência relevante citada: Tema 190, Rcl 52.680.